Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701551-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: B. I. D. L. REU: A. F. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada, com pedido liminar, intentada por BRASIL IMPERIAL DECORAÇÕES LTDA visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, transitada em julgado, que, em sede de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos proposta por ANDREI FERNANDO DA SILVA, de n. 0701091-52.2023.8.07.0020 e já em fase de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial. Em sua inicial, sustenta a autora, em singela síntese, nulidade da citação, ao argumento de que “o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa alheia aos quadros funcionais da empresa Requerente, o que comprometeu a regularidade do ato citatório.” Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela visando suspender os efeitos da r. sentença rescindenda, já em fase de cumprimento de sentença, procedendo-se ao desbloqueio dos valores retidos nas contas bancárias da requerente. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à fase inicial, com a citação válida da Requerente. Custas processuais e depósito prévio nos IDs 68123292 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, transitada em julgado, que, em sede de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos proposta por ANDREI FERNANDO DA SILVA, de n. 0701091-52.2023.8.07.0020 e já em fase de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial. O fundamento central do pedido rescisório cinge-se ao fato da nulidade da citação no processo de conhecimento. Com efeito, verifico que a carta de citação foi encaminhada ao endereço indicado pela própria pessoa jurídica agravante (no qual, inclusive, foi intimada de atos processuais subsequentes) e a correspondência foi recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “por força do princípio da aparência reputa-se efetuada a citação na sede da pessoa jurídica, ora agravante, porquanto o funcionário dos Correios logrou êxito em localizar o estabelecimento da executada, efetivando a entrega do mandado, sem qualquer ressalva da pessoa que o recebeu quanto à ausência de poderes para tanto ou quanto ao equívoco em relação à empresa situada no local, notadamente quando é facilmente identificável o endereço pela fachada do estabelecimento”. (Acórdão 1924541, 0727179-56.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024.) Com a mesma compreensão: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA APARÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. 2. Em relação às pessoas jurídicas, dispõe o § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil que “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. De todo modo, não se discute sobre a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. (...) 6. Recurso não provido.” (Acórdão 1600785, 0706150-15.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no PJe: 22/08/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. CITAÇÃO. AR (AVISO DE RECEBIMENTO) RECEBIDO POR PESSOA QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DE EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADA. 1. O argumento de que não fora recebido o AR (aviso de recebimento) por pessoa integrante do quadro de pessoal da associação não prospera. A jurisprudência é remansosa no sentido de considerar válida a Teoria da Aparência nas citações e intimações de pessoa jurídica, se aquele que recebeu não alegar a ausência de poderes para tanto. 2. Negou-se provimento ao recurso e julgou-se prejudicada a tese da multa por litigância de má-fé.” (Acórdão 1006765, 0703072-26.2016.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, publicado no PJe: 05/04/2017.) Desse modo, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. P.I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator